Tribunal: STF
Processo: RHC 222899
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Antonio Marcos Moreno Macedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 749.935/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, que o tráfico de drogas não poderia ser considerado como crime hediondo ou equiparado por falta de previsão legal, porquanto a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, devendo ser retificado o cálculo da pena imposta ao recorrente para fins de progressão de regime prisional.



    Ao final, requer 



    “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para que o r. acórdão proferido nos autos seja reformado, de modo a afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração para progressão de regime como crime comum, nos termos da Lei n. 13.964/2019”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso, cujo parecer está assim ementado:



    “Execução penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico para fins de progressão de regime. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não afastou o caráter hediondo do crime de tráfico, tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mas apenas do crime de tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (art. 112, §5º, da LEP). 2. Ademais, a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre de previsão constitucional expressa (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal). 3. Pelo desprovimento do RHC.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado, segundo a previsão do § 5º do art. 112 da Lei 7.210/1984, quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Olindo Menezesa, no voto condutor do acordão, consignou:



    “(...) a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente, como prevê o § 5º do art. 112 da Lei 7.910/1984, é retirado apenas quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS.”



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente